Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708124-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MJA SUPERMERCADO LTDA, MARIA JOSAIDE SOMBRA DA SILVA, LUCIMEIRE SANTOS DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0701751-70.2018.8.07.0004, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal para a verificação da existência de direitos possessórios sobre imóveis inscritos em nome da parte executada, ora agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Relata, em breve resumo, que, a despeito da realização de diversas pesquisas com o fito de obter informações acerca da existência de bens passíveis de constrição em nome da parte agravada, não logrou êxito. Informa que o Juízo a quo negou o seu requerimento de expedição de ofício à Secretária de Fazenda do Distrito Federal com a finalidade de verificar se a parte agravada possui imóveis “que ainda estejam em via de regularização”. Sustenta que a expedição de ofício àquela Secretaria de Estado é imprescindível, haja vista que no Distrito Federal existem diversos imóveis de valor econômico, porém, ainda não regularizados, isto é, sem registro no Cartório de Registro de Imóveis, mas que possuem cadastro na SEFAZ/DF para fins de cobrança de IPTU. Alude aos princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo. Tece outras considerações. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a expedição de ofício à SEFAZ/DF. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que a decisão seja reformada, confirmando-se a tutela de urgência vindicada. Preparo recolhido no ID 44398146. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 149373709 - autos de origem): Indefiro o pedido ID148525949 da parte exequente, de expedição de ofício à SEFAZ, para obtenção de informações sobre a existência de bens da parte execuada, tendo em vista que a providência pode ser tomada pela própria parte, mediante apresentação da certidão prevista no art.828 do CPC. Promova a parte exequente o correto andamento do feito, em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo prazo prescricional. O artigo 6o do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Efetivamente, doutrina e jurisprudência não divergem quanto à obrigação da parte credora indicar bens do devedor passíveis de penhora. Contudo, não obstante seja obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, certo é que a dificuldade muitas vezes existente em tal objetivo, especialmente face a informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, impõe a colaboração do magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo, tal como se vislumbra na hipótese. Nesse viés, é possível e recomendável a colaboração judicial, a fim de que se alcance a efetividade do processo, ou seja, que as obrigações, sejam elas decorrentes de título executivo judicial ou extrajudicial, sejam adimplidas. Ressalte-se, ademais, que a requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida se comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado, requisito este que se verifica presente nos autos. No presente caso, a informação requerida à SEFAZ/DF poderá ser efetiva se considerada a situação fundiária do Distrito Federal, que contém muitos imóveis sem registro ou na iminência de terem a escritura pública averbada. Além disso, cabe destacar que a pesquisa realizada junto ao sistema informatizado dos Ofícios de Registro de Imóveis - ERIDF não alcança os imóveis irregulares, que não possuem registro no cartório competente. Todavia, é comum que tais imóveis irregulares, detentores de valor econômico, estejam cadastrados na SEFAZ/DF para fins de cobrança de IPTU. Desse modo, considerando que o dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC, exige do julgador uma postura ativa, afigura-se razoável a expedição de ofício à SEFAZ/DF para a localização de imóveis irregulares eventualmente cadastrados em nome das agravadas, na busca pela satisfação do crédito executado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. I - Exauridos os meios para a localização de bens penhoráveis do devedor, procede o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome do agravado-executado. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1656474, 07313814720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA PERTINENTE. COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COM A ATIVIDADE EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não pode ser desconsiderada a especial situação fundiária do Distrito Federal, em que a falta de controle estatal propiciou o surgimento, estabelecimento e consolidação de inúmeras ocupações urbanas sem planejamento. Existem diversas ocupações em parcelamentos/loteamentos irregulares, os quais agregam imóveis que, embora não registrados no Cartório de Registro de Imóveis, estão cadastrados na Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, tanto que sujeitos seus possuidores ao recolhimento de IPTU/TLP. 2. Nesse contexto, inevitável reconhecer a pertinência do interesse manifestado pelo credor/exequente de solicitar informações à SEFAZ, pois não lhe pode ser retirado o direito de, em havendo imóvel cadastrado em nome da devedora, ainda que em situação irregular, aferir a viabilidade da constrição. Mister assegurar-lhe o Poder Judiciário, com base no princípio da cooperação (art. 6o do CPC), a faculdade de avaliar eventual potencialidade de regularização do terreno catalogado em nome da parte executada, mesmo porque, ainda que ausente tal possibilidade, é inegável ter expressão econômica a ocupação por ela exercida em imóvel irregular, daí porque, em princípio, passível de penhora. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1389194, 07258423720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. VIABILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. POSSIBILIDADE. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PESQUISA. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de busca de bens do devedor por meio de expedição de ofício à SEFAZ/DF, inclusão de seu nome no sistema CNIB e cadastro de inadimplentes. 2. Cabe ao magistrado garantir a efetivação de todas as medidas que assegurem o cumprimento da ordem judicial, compelindo o devedor ao cumprimento da condenação, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. Uma vez exauridos os meios ordinários de localização de bens do devedor passíveis de constrição, revela-se viável o acolhimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obtenção de informações acerca da existência de imóvel irregular em nome do devedor. 4. Não satisfeita voluntariamente a dívida, e nem tampouco encontrados bens do devedor passíveis de penhora, mostra-se razoável deferir o pedido formulado pelo credor voltado à inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, com fundamento no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil. 5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1369441, 07089383920218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Também já me manifestei no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No presente caso discute-se a viabilidade da expedição de ofícios a fim de que localizar bens em nome do agravado. 2. No caso específico dos autos, o agravante realizou diversas buscas na tentativa de localizar bens para garantir a execução, por essa razão deve a consulta pleiteada ser realizada. 3. Quando verificado que a parte diligenciou de todas as formas que estavam a seu alcance, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício com o objetivo de obtenção de dados acerca da pessoa, física ou jurídica, e de bens passíveis de constrição, até porque tais providências não podem ser adotadas - de forma autônoma - pela própria parte, requerendo, para tanto, a correspondente determinação judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1120070, 07071274920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Cumpre enfatizar, por fim, que, cooperar com as partes não significa substitui-las nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o magistrado detém para o exercício da função jurisdicional, instrumentos que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à SEFAZ/DF com a finalidade de verificar a possível existência de imóvel em situação irregular em nome da parte agravada, providência que deverá ser adotada pelo Juízo Agravado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília-DF, 10 de março de 2023 16:54:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador